Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-91.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros não verificada, por não atingir o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. TARIFA DE

Ementa:
REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros não verificada, por não atingir o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (REsp 1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS. TARIFA DE CADASTRO – Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.251.331/RS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Admissibilidade da cobrança, conforme o entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP. Alteração, de ofício, dos consectários legais. Sentença, no mais, mantida – RECURSO DESPROVIDO, com observação.